Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-09.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação DE INDENIZAÇÃO – RÉU QUE, EMBRIAGADO, DEPREDOU O VEÍCULO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR QUE ESTÃO DESCRITOS NOS ORÇAMENTOS – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO